Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual civil e constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Requisição de pequeno valor. Renúncia sob a vigência de lei declarada inconstitucional. Expedição de rpv no teto de 20 salários mínimos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Marileide Dias da Costa Rezende objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no teto de 20 salários mínimos, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A decisão agravada considerou a renúncia apresentada pela exequente, anterior ao julgamento de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que alterou o teto das RPVs.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia apresentada pelo credor sob a vigência de norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF permanece eficaz; (ii) estabelecer se é possível a expedição de RPV no teto de 20 salários mínimos em razão da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020.
Iii. Razões de decidir
3. O § 5o, do art. 535, do CPC, considera a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF. No entanto, o reconhecimento da exigibilidade do título é cabível quando afastada a inconstitucionalidade da lei que o embasa, o que implica a validade do título.
4. A repristinação dos efeitos da norma decorre da declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, conforme entendimento do STF em julgamentos com repercussão geral, equiparando os efeitos de recursos extraordinários às ações diretas de inconstitucionalidade.
5. Com a confirmação da constitucionalidade da lei, não há que se discutir modulação de efeitos, sendo ineficaz a renúncia realizada pela exequente premido por efeitos jurídicos provisórios (sub judice) enquanto se aguardava a declaração final da Suprema Corte sobre o tema. Há de prevalecer, portanto a pretensão original de expedição de RPV, observando o teto da lei questionada.
6. Presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo na demora, impõe-se o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de origem.
Iv. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Para reformar a decisão a decisão proferida na origem e autorizar a expedição da rpv no limite de 20 salários mínimos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, § 5o e § 8o, e 955, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 955227, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.09.2017; STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.06.2023.